Tribunal: STF
Processo: RE 229096
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
   DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO
   ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL FIRMADO PELA REPÚBLICA
   FEDERATIVA DO BRASIL. ARTIGO 151, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO
   CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   CONHECIDO E PROVIDO.
1. A isenção de tributos estaduais prevista
   no Acordo Geral de Tarifas e Comércio para as mercadorias
   importadas dos países signatários quando o similar nacional tiver
   o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República
   de 1988.
2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional "possui
   caráter nacional, com eficácia para a União, os Estados e os
   Municípios" (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão).
3. No
   direito internacional apenas a República Federativa do Brasil tem
   competência para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição
   da República), dela não dispondo a União, os Estados-membros ou
   os Municípios. O Presidente da República não subscreve tratados
   como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que
   descaracteriza a existência de uma isenção heterônoma, vedada
   pelo art. 151, inc. III, da Constituição.
4. Recurso
   extraordinário conhecido e provido.